Tribunal: TJDFT
Processo: 0724775-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONTRATO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RESGATE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO CLIENTE. TRANSFERÊNCIA À CONTA DO FGTS. NATUREZA DO RECURSO APLICADO. INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais movida pelo ora apelante em desfavor do Banco do Brasil.
2. A controvérsia dos autos consiste em alegação de falhas na prestação do serviço, especificamente na gestão de aplicações financeiras do autor, mantidas na instituição financeira ré, cujos recursos, segundo alegado, foram movimentados sem autorização de demandante.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade arguida no recurso. A decisão recorrida não padece de vício de fundamentação, notadamente porque o Juízo de origem externou, de modo claro e preciso, os motivos que o nortearam a julgar improcedente o pedido inicial, mesmo porque, eventual equívoco na análise dos documentos carreados aos autos constitui matéria de mérito, vale dizer que imprimiria julgamento diverso daquele proferido, mas não acarretaria a nulidade da decisão judicial.
4. O autor sustenta, como fato determinante de sua pretensão, que os valores mantidos em conta de aplicação financeira junto ao banco réu foram removidos sem sua autorização, alegação, entretanto, que não encontra respaldo nos autos. 4.1. Em análise do caderno processual, observa-se inequívoca a intenção do autor em movimentar os valores aplicados, eis que manifesta à instituição financeira seu inequívoco desejo em resgatar os valores investidos.
5. O fato de os valores haverem retornado à conta do FGTS, não ficando, portanto, disponíveis para saque na própria conta corrente do apelante não constitui qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira, eis que, neste ponto, o apelado não possuía qualquer ingerência, notadamente porque os recursos do FGTS contam com legislação própria sobre possibilidades de resgate. 5.1. Ademais, enquanto titular dos valores aplicados, o próprio demandante tinha ciência da origem dos recursos.
6. No que concerne ao dano material alegado, não há provas nos autos demonstrando que os valores não tenham retornado à conta do FGTS de titularidade do apelante, tampouco há demonstração de que o foram em valor diferente daquele até então auferido nas aplicações financeiras
7. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 7.1. O vício na prestação do serviço que, por si só, tende a causar dano moral ao indivíduo é aquele que, dada a natureza do serviço, a sua falta interfere diretamente no exercício pleno de seus direitos individuais, o que não se deu no caso dos autos.
8. Não há falar em perda de tempo útil para reconhecimento do dever de indenizar, pois o que a prova dos autos demonstra é que, além de o Banco réu ter efetivamente cumprimento a intenção do autor, não houve qualquer dispêndio de tempo pelo autor, quiçá excessivo, uma vez que a transação financeira envolveu duas meras conversas pelo chat do Banco Brasil, as quais, ainda que em dias distintos, não exigiu mais que alguns poucos minutos.
9. Recurso conhecido e não provido.